Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-43.2017.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-43.2017.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA MOITINHO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ERICA FERNANDES SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ALMEIDA NETO e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DA SILVA LIMA, ANA CAROLINA MATOS SUASSUNA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. VALIDADE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO CONEXO. JULGAMENTO CONJUNTO. QUERELA NULLITATIS JULGADA IMPROCEDENTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu inventário sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, diante da ausência de legitimidade da autora, que se afirmava companheira supérstite do de cujus, após prévia homologação judicial da dissolução da união estável entre as partes em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do inventário foi prematura em razão da pendência de ação anulatória da dissolução da união estável; (ii) estabelecer se a apelante detém legitimidade para requerer o inventário na condição de companheira supérstite; (iii) determinar se a conduta da apelante viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara confirma, em julgamento conexo, a validade e eficácia do acordo de dissolução da união estável homologado judicialmente, afastando a alegação de nulidade por inexistência de vício nos poderes de representação.

A rejeição definitiva da querela nullitatis elimina o fundamento jurídico da pretensão da apelante, afastando sua condição de companheira supérstite e, consequentemente, sua legitimidade ativa para o inventário.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto mostra-se adequada, pois já havia pronunciamento judicial reconhecendo a dissolução da união estável, ainda que pendente de trânsito em julgado, tornando inútil a manutenção do feito.

A apelante não comprova enquadramento em qualquer das hipóteses legais de legitimidade para requerer o inventário previstas no art. 616 do CPC.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a parte exerceu plenamente seu direito de manifestação e de interposição de recursos nas ações correlatas.

A conduta da apelante viola a boa-fé objetiva, pois ela previamente aceitou, cumpriu e se beneficiou do acordo de dissolução por anos, buscando sua anulação apenas após o falecimento do ex-companheiro.

Incide a vedação ao venire contra factum proprium, impedindo a adoção de comportamento contraditório que compromete a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A confirmação da validade de acordo homologado de dissolução de união estável afasta a legitimidade da parte para requerer inventário na condição de companheira supérstite. 2. A perda superveniente do objeto autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que pendente o trânsito em julgado de decisão correlata. 3. A parte que aceita e se beneficia de acordo judicial não pode posteriormente impugná-lo em contradição com sua conduta anterior, em observância à vedação ao venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 616, I; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes específicos.